Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-77.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CACHORRO. RESPONSABILIDADE DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL PELOS DANOS POR ELE CAUSADOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos constantes na inicial para: a) condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$1.365,00, a título de reparação danos materiais; b) condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois a sua genitora seria a real proprietária do animal. No mérito, insurge-se apenas contra a condenação de indenização por dano moral, subsidiariamente, requer a redução do quantum.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade do recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Conforme dispõe o artigo 936, do Código Civil, o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. No caso, não restou comprovado que o cão, autor do ataque ao animal da parte autora, é de propriedade da genitora do recorrente, porquanto não há nos autos qualquer documento comprovatório nesse sentido. Ademais, o detentor do animal também possui responsabilidade objetiva pelos danos causados por ele, somente se eximindo se comprovar culpa da vítima ou força maior.
V. O conjunto probatório dos autos revela que o recorrente não agiu com cautela na guarda de seu animal (de grande porte) uma vez que este avançou sobre o animal de estimação de pequeno porte da autora, causando-lhe ferimentos, surgindo, assim, o dever de indenizar.
VI. É certo que os animais de estimação integram a rotina e o ambiente familiar de modo que o tutor e sua família se afeiçoam, vindo a sofrer angústia, aflição e desamparo que ultrapassam o mero aborrecimento. Precedente: (Acórdão 1155291, 07047081420188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 1/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a situação experimentada pela autora que precisou se jogar no chão, vindo a sofrer escoriações, para salvar seu animal, bem como vivenciou o ataque de um cão de grande porte a seu animal, viola os direitos da personalidade, ensejando a obrigação de indenizar por dano moral.
VII. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, atento às particularidades do caso concreto, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00.
VIII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.